Tribunal: TJDFT
Processo: 0005870-54.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ADOLESCENTE COM 15 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. APREENSÃO DE 22G (VINTE E DOIS GRAMAS) DE CRACK. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTO A FATORES DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao menor, deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao adolescente que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico de drogas, encontra-se exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, abandono da genitora e uso de substâncias entorpecentes).
3. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicou ao apelante a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos.